Tribunal: TJMT
Processo: 1001205-84.2022.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001205-84.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELANTE), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MARIA HELENA SILVA ROSA - CPF: 039.772.861-10 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (REPRESENTANTE), RIBER - KWS SEMENTES LTDA - CNPJ: 03.946.067/0001-01 (APELADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – DISTRIBUIÇÃO CANCELADA POR FALTA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DE RECURSO ESPECIAL QUE QUESTIONA A MESMA MATÉRIA – POSSIBILIDADE – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 313, V, “A” E “B”, DO CPC – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Havendo a necessidade de evitar decisões contraditórias, é facultado ao Juiz suspender o andamento do processo enquanto a questão prejudicial externa não for decidida de forma definitiva. Inteligência dos artigos 313, V, “a” e “b”, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por INDIANAGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Primavera do leste que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO no 1001205-84.2022.8.11.0037, movida em desfavor de RIBER - KWS SEMENTES LTDA., com fulcro no art. 290, do CPC, cancelou a distribuição do processo, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Deixou de fixar o ônus sucumbencial.

Nas razões do recurso de ID 181326587 a empresa apelante informa que nos autos originários foi pleiteado a concessão do benefício da justiça gratuita, tendo em vista o exorbitante valor da causa, bem como o seu estado de carência financeira ascendido pela dilapidação patrimonial promovida pelos credores, contudo, o Juízo
a quo
indeferiu o pleito formulado, sem possibilitar a comprovação do preenchimento dos pressupostos ensejadores, assim, interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento no 1009034-33.2022, que ainda não transitou em julgado, estando pendente de julgamento junto ao c. STJ.

Defende que deve ser aplicado o art. 313, inciso V, alínea “a” e “b” do Código de Processo Civil, suspendendo o feito até o julgamento do Recurso Especial pela instância superior.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para desconstituir a sentença e sobrestar o andamento do feito até ulterior deliberação do REsp apresentado.

Sem contrarrazões recursais.

É o relatório.

Peço dia para julgamento

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Nos embargos à execução originário a empresa apelante pleiteou as benesses da assistência judiciária, tendo este sido indeferido pelo Juízo
a quo
, fato que motivou a apresentação do Recurso de Agravo de Instrumento no 1009034-33.2022, que também foi rejeitado por este Tribunal de Justiça, resultando na interposição de Recurso Especial pelo ora apelante direcionado ao c. Superior Tribunal de Justiça que, conforme consulta no Sistema PJE, ainda encontra-se pendente de julgamento.

Não obstante a isso, sobreveio a sentença que ora se ataca, cancelando a distribuição do processo, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito.

Inconformado, a autora, ora apelante, interpôs o vertente recurso, sob o argumento de que há prejudicialidade externa do feito com relação ao REsp apontado.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tenho que o apelo merece prosperar.

O artigo 313, V, “a” e “b” do Código de Processo Civil fixa o quanto segue:

“Artigo 313: Suspende-se o processo.

(...)

V - Quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;.

Assim, havendo a necessidade de evitar decisões contraditórias, é facultado ao Juiz suspender o andamento do processo enquanto a questão prejudicial externa não for decidida de forma definitiva.

In casu
, em se tratando de ação que tem o pleito inaugural o deferimento das benesses da assistência judiciária e, havendo o debate acerca desse tema em instâncias superiores, há a necessidade de sobrestamento da ação até que tal situação seja definitivamente decidida.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO o recurso de apelação cível apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e retornar o feito ao
status quo ante
, devendo o processamento na origem ser suspenso até ulterior provocação, ressalvada a possibilidade de tomada de medidas urgentes, se for o caso.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024